Tribunal: TCU
Processo: 027.144/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Katia Montiani Cesana Producoes (CNPJ: 11.920.510/0001-01) e Katia Montiani Cesana (CPF: XXX.331.088-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 11-4027, descrito da seguinte forma: O Projeto Otto - The Moon 1111 pretende a gravação de um novo álbum deste cantor, compositor, instrumentista e produtor pernambucano, bem como uma série de quatro apresentações para sua divulgação. Tanto o álbum quanto as apresentações terão o mesmo nome do projeto, que durará seis meses, sendo a previsão de ocorrência entre Agosto de 2011 e Janeiro de 2012 e para tal, o valor necessário está estimado em R$ 541. 453,00 Reais, com fonte única o mecanismo Mecenato da Lei Rouanet (8.313/91).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em desfavor de Katia Montiani Cesana e Katia Montiani Cesana Produções, em razão da omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 11-4027, relativos ao "O Projeto Otto - The Moon 1111" para a gravação de álbum, bem como a realização de uma série de quatro apresentações para sua divulgação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis as responsáveis Katia Montiani Cesana Produções e Katia Montiani Cesana, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Katia Montiani Cesana Produções e de Katia Montiani Cesana, condenando-as solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/12/2011 75.000,00 19/4/2012 100.000,00 26/6/2012 75.000,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 20/8/2020: R$ 435.207,11 9.3. aplicar à Sra. Katia Montiani Cesana a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer das responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação às responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adotar as providências que entender cabíveis.